Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSIMAR VIANA DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, processo n. 0708414-29.2018.8.07.0006, por meio da qual foram indeferidos o processamento da reconvenção oferecida pelo Agravante e o seu pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “Em tempo, revejo o posicionamento exarado no Despacho de Id 196191915. Os seguintes réus ofereceram reconvenção: EVALME JOSÉ PADILHA (Id 194160943); ALMIR PUGAS DOS SANTOS e KEILA DA SILVA SOUZA DOSSANTOS (Id 194174813); CARLOS ROBERTO SILVA SOUZA e DALVANIR DA CONCEIÇÃO AZEVEDO DA SILVA (Id 194176579); OSIMAR VIANA DE ALMEIDA e SELVA MARIA DE FREITAS ALMEIDA (Id 194178803); MARIA APARECIDA SILVA e PABLO LIMA DA SILVA (Id 194180678). A diversidade de pedidos e a complexidade do processamento da usucapião impedem o processamento das reconvenções. Os réus deverão formular o pedido em ação autônoma. INDEFIRO o processamento das reconvenções apresentadas. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC assegura o benefício àquele que não dispõe de recursos suficientes. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, os réus ALMIR, KEILA, CARLOS, DALVANIR, SELVA, MARIA e PABLO auferem rendimentos em valor inferior a R$ 7.060,00 líquido. Assim, fazem jus ao benefício requerido. DEFIRO a concessão do benefício. Anote-se. Quanto ao réu Osimar, verifico que este movimenta, mensalmente, valores superiores a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício a OSIMAR VIANA DE ALMEIDA. Quanto ao réu Evalme, verifico que este recebe diversas transferências de outras contas bancárias de sua titularidade, conforme consta no documento de Id 199526914. Concedo prazo derradeiro para que apresente o extrato bancário das demais contas, a fim de comprovar a hipossuficiência. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que é marceneiro e que não possui condições financeiras para custear os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Quanto às reconvenções, esclarece que tem por objeto o reconhecimento e declaração de usucapião da área do imóvel objeto da ação principal reivindicatória. Discorre sobre seu cabimento. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, que sejam deferidos o processamento da reconvenção e a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes em parte os requisitos autorizadores das medidas liminares pleiteadas. Com efeito, no que toca à gratuidade de justiça, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração firmada pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1703030, 07070860920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando a verossimilhança do direito vindicado, o Agravante faz jus à gratuidade de justiça. Quanto ao processamento da reconvenção, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, acolho em parte os pedidos de antecipação da tutela, apenas para deferir a gratuidade judiciária ao Agravante. No mais, mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator